Tribunal: TJSP
Processo: 1007012-13.2017.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de Sertãozinho – Cassação de mandato de Vereador – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adequação da via eleita – Mandado de segurança que é a via adequada para a impugnação de ato tido por ilegal – Desnecessidade de instrução processual – Documentos de veracidade incontroversa suficientes para a apuração do direito

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de Sertãozinho – Cassação de mandato de Vereador – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adequação da via eleita – Mandado de segurança que é a via adequada para a impugnação de ato tido por ilegal – Desnecessidade de instrução processual – Documentos de veracidade incontroversa suficientes para a apuração do direito líquido e certo do impetrante – Ato da Mesa 19/1999 e Resolução no 11/2016 que estabeleceram regras de processamento diversas daquelas previstas no DL 201/67 – Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da reserva legal reconhecida pelo Col. Órgão Especial deste E. Tribunal através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0034413-78.2019.8.26.0000 – Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar.